Tribunal: TJDFT
Processo: 0723089-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICÁVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE.

1. Incabível a suspensão do processo em face do Tema 1.169 do STJ se a discussão nos autos de origem não indica necessidade de liquidação de sentença.

2. Recurso provido.